Tribunal: TJPA
Processo: 0805932-95.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0805932-95.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO DONATELLI

IMPETRADO: KATIA TATIANA AMORIM DE SOUSA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO (
res judicata
) – RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIDO – ORDEM DENEGADA.

1.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, para réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo exigência de intimação pessoal. Para réu solto, a intimação do defensor constituído é suficiente para ciência da sentença condenatória, dispensando a intimação pessoal” (AgRg no HC n. 950.585/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

2.

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a segurança, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Mandado de Segurança
criminal, com pedido de liminar, para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado, com devolução do prazo processual, que figura como impetrante LUIZ FERNANDO DONATELLI, representado pela i. advogada, Dra. Eldely da Silva Hubner, tendo como impetrado o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, sustentando ilegalidade na decisão do juízo que em questão de ordem formulado pelo imperante não reconheceu o seu direito de ser intimado pessoalmente da sentença condenatória.

Ao indeferir a medida liminar, Num. 25860498, requisitei informações que foram prestadas, Num. 26109734, manifestando-se o Ministério Público, Num. 26492396, pela denegação da segurança.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Mandado de Segurança
criminal, com pedido de liminar, para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado com devolução do prazo processual, que figura como impetrante LUIZ FERNANDO DONATELLI, sustentando ilegalidade na decisão do juízo que em questão de ordem formulado pelo imperante não reconheceu o seu direito de ser intimado pessoalmente da sentença condenatória.

Data venia
, é direito das partes na relação processual ser intimada das decisões judiciais, garantindo-se, portanto, o direito da ampla defesa e do contraditório, que devem ser exercidos dentro do prazo legal, e, com relação a sentença, estabelece o at. 392, I e II, do Código de Processo Penal:

“Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”;

Pela análise dos documentos juntos constata-se que o paciente respondeu ao processo crime de nº 0011737-52.2019.8.14.0039 em liberdade e assistido por advogado regularmente constituído, e conforme consta da decisão do juízo
a quo
, Num. 25801469 – Pág. 10, e se comprova com documentos juntados,
“... a defesa constituída pelo réu foi regularmente intimada da sentença condenatória através do
expediente nº 20216904
, conforme demonstra o anexo da certidão de
ID-127365199
, o que se atesta também com a simples consulta na aba de expedientes nos autos eletrônicos. O tema já se encontra pacificado nos Tribunais Superiores, pois em se tratando de réu solto, é válida a intimação do acusado acerca da sentença condenatória proferida nos autos por meio de seu advogado ou defensor público designado, como se deu no presente caso”. <sic>

Assim, incontroverso se mostra que ocorreu a devida intimação do impetrante, que respondeu ao feito em liberdade, ato judicial que se consolidou com a publicação da sentença no Diário Eletrônico de Justiça. Vejamos a jurisprudência do c. STJ sobre o tema:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, para réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo exigência de intimação pessoal. Para réu solto, a intimação do defensor constituído é suficiente para ciência da sentença condenatória, dispensando a intimação pessoal” (AgRg no HC n. 950.585/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

Quanto ao fato de constar em sentença determinação do juízo no sentido de que: “Intime-se o condenado e o respectivo representante da defesa. E nos termos do Provimento nº 001/2015-CJCI, ao ser intimado pelo oficial de justiça, deve ser indagado se deseja recorrer da sentença”, tal manifestação não pode ser entendida como direito à intimação pessoal, eis que contraria o disposto em lei, art. 392, do Código de Processo Penal, e precedentes jurisprudenciais firmados sobre o assunto.

Assim, digo que a decisão não viola suposto direito líquido e certo do impetrante, e, portanto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a segurança.

É o voto.

Belém, 02/06/2025